Tribunal: TCU
Processo: 021.181/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 600193, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 600193, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: ESTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO O ESTABECIMENTO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA PARAA EXECUCAO DE ACOES DE QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DO PROJETO JUVENTUDE CIDADA, NOAMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ESTIMULO AO PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS - PNPE, MEDIANTE A FORMACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DOS JOVEN (no da TCE no sistema: 1179/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 972/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor do Sr. Fauzi Muhamad Abdul Hamid Suleiman, por conta da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio MTE/SPPE 94/2007 - Siafi 600193 (peça 7), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Município de Aquidauana - MS, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "estabelecimento de cooperação técnica e financeira para a execução de ações de qualificação social e profissional do Projeto Juventude Cidadã, no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE, mediante a formação social e profissional dos jovens". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o ofício 160/SPPE-TEM, que reiterou a notificação ao ente convenente para apresentar esclarecimentos sobre as irregularidades apontadas no Relatório CGU 213024, com recebimento comprovado (peças 44, 45 e 46), em 13/1/2012 e a subsequente nota técnica 771/2015/DPTEJ/SPPE/TEM que concluiu que o ente parceiro não cumpriu a meta de inserção dos jovens qualificados (peça 54), em 6/8/2015; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 021.181/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fauzi Muhamad Abdul Hamid Suleiman (XXX.271.881-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aquidauana - MS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.